Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0713970-22.2021.8.07.0001 APELANTE: LEANDRO LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA APELADO: SHIRLEY MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por LEANDRO LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 33405418), que julgou procedentes os embargos à execução n.o 0708699- 32.2021.8.07.0001, opostos por SHIRLEY MARQUES DE OLIVEIRA em face do ora apelante, para declarar inexigível a multa contratual de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) e acréscimos pleiteada na execução. Em suas razões (id 33405422), o recorrente aduz, de início, que preenche os requisitos legais para obter os benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões acostadas ao id 33405427. Em despacho de id 37802816, determinei a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita ou realizar o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos dos artigos 99, § 7o e 1.007, § 4o, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, consoante a certidão de id 38423879, houve o decurso do prazo sem manifestação do apelante. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a deserção do recurso de apelação, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento, conforme determina o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. No mesmo sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2. Se o apelante, apesar de devidamente intimado a recolher as custas, quedou-se inerte, impõe-se o não conhecimento do recurso, por deserção. 3. Apelo não conhecido. (Acórdão 1421988, 07331143420218070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS (ART. 99, §2o, CPC) OU RECOLHER O PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EFETUADO INTEMPESTIVAMENTE. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto. 2. No caso, a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa física foi elidida por elementos outros constantes dos autos e, assinalado prazo para comprovação dos pressupostos legais ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §2o, do CPC), o recorrente permaneceu inerte, vindo, após, a recolher o preparo em dobro extemporaneamente. 3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). (Acórdão 1385256, 07046374920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 1.2. Não ocorrendo o recolhimento do preparo no prazo fixado pelo relator, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. 2.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação da agravante para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1373935, 07023273320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, apoiado nos artigos 932, inciso III e 1.007, § 4o, ambos do CPC e no artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator